Tribunal: TJDFT
Processo: 0700242-14.2022.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR DA INFANTE. FIXAÇÃO ADEQUADA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo genitor em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de pensão alimentícia mensal em favor de sua filha, equivalente a 25% dos seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, acrescida da manutenção da menor no plano de saúde do pai.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).
3. Na hipótese, a fixação dos alimentos observou a razoabilidade e atendeu ao binômio necessidade X possibilidade, mostrando-se proporcional entre a necessidade da alimentanda e os recursos econômico-financeiros do alimentante.
4. Apelação conhecida e não provida.